Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-03.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005557-03.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DALVA SOARES MONTEIRO - CPF: 208.183.351-49 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 14.773.175/0001-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

Comprovada causa excludente da responsabilidade da prestadora de serviço, impõem-se o não reconhecimento do direito à indenização pelos alegados danos morais suportados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DALVA SOARES MONTEIRO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Falta de Prestação de Serviço nº 1005557-03.2016.8.11.0003 movida em desfavor de LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS, julgou improcedente o pleito inicial; condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do NCPC. A sucumbência em relação à autora somente será exigida se presentes os requisitos legais, face a mesma ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sustenta a apelante que apresentou todos os documentos necessários; bem como, pelos meios legais, a Apelante tentou de todos os meios, inclusive procurando o PROCON local, não obtendo o êxito desejado (id. 33886504), para que a apelada terminasse o serviço contratado.

Assevera que a Apelada deixou de comparecer no órgão, o que por si só causou certa estranheza (id 4482037).

Salienta que, ‘restou demonstrado nos Autos (id 4482034) que o serviço consta inacabado pela Apelada, o que causou sérios danos no comércio da Apelante; ainda, que a Apelada sumiu de vez, desapareceu, não há qualquer estabelecimento mais, nenhuma pessoa para responder, ficando a Apelante apenas na busca pelo judiciário.’.

Afirma que passou de um mero aborrecimento, e sim motivos de raiva, ódio, desgosto, o que continuará caso não haja a reforma da sentença aqui, o que já é um absurdo a sua improcedência.

Requer seja reformada a
r.
sentença nos termos acima expostos, culminado ainda com a condenação da Recorrida em custas e honorários advocatícios, por ser esta uma forma de homenagear o DIREITO e reverencia a JUSTIÇA.

Contrarrazões. (id. 140590678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DALVA SOARES MONTEIRO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Falta de Prestação de Serviço nº 1005557-03.2016.8.11.0003 movida em desfavor de LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS, julgou improcedente o pleito inicial; condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do NCPC. A sucumbência em relação à autora somente será exigida se presentes os requisitos legais, face a mesma ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas;
a parte apelante é beneficiária da concessão dos benefícios da justiça gratuita
; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito à improcedência do pedido da autora ora apelante.

Primeiramente, restou demonstrado nos autos que
em razão de uma insatisfação na prestação de serviço houve o desacordo comercial, vindo à parte autora sustar o cheque emitido para pagamento do valor previamente acordado com a apelada.

Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda, vejamos:

‘(...)In casu, os fatos descritos na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos descritos na inicial e documentos que a acompanham restaram impugnados na peça defensiva, além do que, a própria autora confirma que estava inadimplente, comprovando as alegações da ré.

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante, reconhece a existência de relação jurídica entre as partes, aduzindo que em razão de uma insatisfação na prestação de serviço houve o desacordo comercial, vindo a sustar o cheque emitido para pagamento do valor previamente acordado com a requerida.

Percebe-se que a demandante se utilizou de meio inadequado para fazer valer seu direito, configurando o ocorrido como exercício arbitrário das próprias razões, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico. Destarte, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar ou manter o nome de devedores em cadastros de inadimplentes.

(...)’. (id. 140590667)

Ademais, vale ressaltar que em decorrência do inadimplemento do contrato, por alegar a parte autora que sustou o cheque de pagamento, pelo serviço mal feito; a apelada de forma licita inseriu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ainda, não restou demonstrado nos autos as falhas alegadas, tão somente observa-se que está em fase de acabamento o serviço e, não fora finalizado pela falta de pagamento.

Nesse contexto, atendo-se às provas coligidas e ao contexto fático narrado, a conclusão ao qual se chega é de que efetivamente houve a figura da excludente de responsabilidade por culpa da ré, tendo em vista o não pagamento por parte da autora ao serviço contratado.

Dessa forma, cumpre a parte Requerente demonstrar cabalmente a ocorrência, bem como a extensão do suposto dano sofrido que justifique a compensação do dano pleiteado.

Portanto, para o acolhimento do presente recurso, necessária é a prova do ato ilícito ou falha na prestação do serviço, ônus que cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c 1699 do CC, o que não ocorreu, não havendo se falar em dever de indenizar, devendo a r. sentença ser mantida tal qual lançada.

Assim, com base no acervo probatório produzido nos autos, nota-se que não é possível a responsabilização da ré pelos transtornos ocasionados à autora pela não conclusão do serviço de instalação de Toldo.

Permite-se concluir, assim, pela inexistência de falha na prestação do serviço pela ré.

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE ATIVA - CAUSA MADURA - TRANSPORTE AÉREO - CDC - APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EMBARQUE NEGADO - AUSENCIA DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. 1. Os titulares de passagens aéreas são partes legítimas para figurarem no polo ativo de ação na qual se busca reparação por dano material. 2. O órgão de segundo grau de jurisdição, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, pode julgar desde logo a demanda, quando esta versar sobre questão eminentemente jurídica e estiver madura para julgamento. 3. A regularidade da documentação pessoal dos passageiros é de única e exclusiva responsabilidade dos próprios passageiros, não podendo a empresa que vende a passagem ou a própria empresa aérea serem responsabilizadas por eventuais impedimentos ou irregularidades constatadas no momento do embarque ou desembarque. 4. Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, resta afastada a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.179005-9/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018)

Portanto, verificada a culpa exclusiva do consumidor, o fornecedor de serviço não pode ser responsabilizado.

Ante o exposto e, diante da inexistência de nexo causal, não se cogita de responsabilização da parte requerida pelos danos morais eventualmente sofridos pela autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022